Tribunal: CARF
Processo: 10880.660921/2012-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE IABRUDI CATUNDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-15

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.660921/2012-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.826 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de março de 2024
Recorrente
TEKNO S.A. INDUSTRIA E COMERCIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2006
GLOSA DE ESTIMATIVAS. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO NÃO
HOMOLOGADA. POSSIBILIDADE
Estimativa confessada em Declaração de Compensação homologada por
decisão administrativa definitiva deve ser considerada no cômputo do saldo
negativo no ano calendário a que ser refere. Súmula Carf 177.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para reconhecer o direito creditório no valor de R$ 297.500,43, além do que já
foi reconhecido, e homologar as compensações até o limite de crédito reconhecido. Inteligência
da Súmula CARF no 177.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Iabrudi Catunda - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi
Catunda, Jandir Jose Dalle Lucca, Mauricio Novaes Ferreira, Ricardo Piza Di Giovanni,
Alessandro Bruno Macedo Pinto, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
O contribuinte pleiteia crédito no valor de R$ 658.107,32, relativo ao Saldo
Negativo CSLLdo ano calendário de 2006 (SNCSLL/2006), parcialmente reconhecido pela
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.660921/2012-63
Fl. 268
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.826 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.660921/2012-63

unidade de origem no valor de R$ 360.606,89, homologando as compensações declaradas no
mesmo feito até o limite do crédito reconhecido.
Por bem retratar os fatos, copio o Relatório do Acórdão n° 16-54.181, proferido
pela 2a Turma da DRJ/SP1 que julgou a manifestação de inconformidade apresentada pelo
contribuinte:
A empresa, acima identificada, requer o reconhecimento de direito creditório de CSLL
do ano-calendário de 2006 no montante de R$ 658.107,32 para a compensação de
débitos diversos.
Em
03/01/2013,
a
Derat/SPO
exarou
DESPACHO
DECISÓRIO
(fl.
11)
HOMOLOGANDO PARCIALMENTE as compensações declaradas em DCOMP no
montante de R$ 360.606,89. A homologação parcial das compensações deu-se pelos
motivos expostos a seguir:
• Não houve a comprovação integral das estimativas compensadas com saldo negativo
de exercícios anteriores no montante de R$ 815.044,43 (reconhecimento de R$
517.544,00).
A contribuinte teve ciência do Despacho Decisório em 18/01/2013 (fl.13) e dela
recorreu à DRJ em 08/02/2013 (fls. 17/18), alegando em síntese que:
• O Fisco deve aguardar o julgamento definitivo do processo 10880.913.902/2009-40, o
qual trata do saldo negativo utilizado neste PAF, para somente após apreciar as
compensações declaradas neste processo;
• Protesta por todos os meios de prova em direito admitidos, especialmente pela juntada
de documentos e pela realização de diligências que se mostrem necessárias.
O Órgão julgador a quo negou provimento a manifestação de inconformidade
apresentada, sendo que o já citado Acórdão foi assim ementado:
SALDO NEGATIVO DE IMPOSTO APURADO NA DECLARAÇÃO.
Constituem crédito a compensar ou restituir os saldos negativos de CSLL apurados em
declaração de rendimentos, desde que ainda não tenham sido compensados ou
restituídos.
O contribuinte foi cientificado por meio eletrônico através de seu Domicílio
Tributário Eletrônico (DTE) em 19/02/2014 (fl 69) e apresentou recurso de voluntário (fls.
71/80) em 28/02/2014, alegando em síntese que:
1. Acostou aos autos documentos que entendia serem suficientes para
demonstrar existência do saldo negativo de CSLL relativo ao ano-
calendário 2006 no valor de RS.658.107,32 (linha 54, da Ficha 17 da DIPJ
2007 e não de R$ 360.606,89, como entendeu a fiscalização:
2. Confrontando os dados apresentados com o saldo negativo reconhecido
pelo despacho decisório, acredita que o valor glosado pela fiscalização de
R$.297.500,43
refere-se
àquele
compensado
pela
DCOMP
18889.84538.160507.1.7.03-9080, embora alegue que o despacho
decisório não justificou o motivo da glosa.
Fl. 269
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.826 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.660921/2012-63

Em sessão realizada no dia 16/09/2020, esta C. Turma resolveu sobrestar o
julgamento deste processo, nos seguintes termos:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
RESOLVEM os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar o
julgamento do presente processo até que seja prolatada decisão em mesma instância do
processo no 10880-949.881/2011-15, em face da correlação das matérias contidas em
ambos.
Em sessão realizada no dia 17/03/2021 foi julgado o recurso voluntário do
processo n° 10880-949.881/2011-15, motivo pelo qual o presente retornou para esta Turma para
novo julgamento.

Voto
Conselheiro Alexandre Iabrudi Catunda, Relator.
Da tempestividade e admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e, por preencher todos os demais requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.

Do mérito
Como já relatado o contribuinte pleiteia crédito de saldo negativo de CSLL
referente ao ano calendário de 2006, no valor de R$ 658.107,32, sendo que apenas R$
360.606,89 foi reconhecido pela unidade que analisou o crédito, valor este mantido pela unidade
julgadora a quo.
A recorrente alega que o Despacho Decisório não é claro sobre o motivo pelo qual
não foi reconhecido o valor total, mas que acredita que seria devido à não homologação da
compensação declarada na Dcomp n° 18889.84538.160507.1.7.03-9080.
No entanto, está bem claro, no documento constante nos autos à fl. 15, que a
parcela não confirmada de crédito é exatamente a citada pela recorrente. Abaixo é copiada a
tabela que integra o citado documento que confirma a informação:

Por este motivo o julgamento do presente processo foi sobrestado até que o
recurso voluntário interposto no processo n° 10880-949.881/2011-15, cujo objeto é a análise do
crédito pleiteado na Dcomp n° 18889.84538.160507.1.7.03-9080.
Fl. 270
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.826 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.660921/2012-63

Após o julgamento realizado por esta C. Turma, foi prolatado o Acórdão no 1402-
005.451 o crédito pleiteado na Dcomp acima foi reconhecido. Abaixo é copiada a Ementa e a
parte dispositiva:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO DE ESTIMATIVAS. DCOMP AINDA NÃO HOMOLOGADA.
CONFISSÃO DE DÍVIDA. CRÉDITO RECONHECIDO
Nos termos do Parecer Normativo COSIT n. 2 de 03/12/2018, se o valor objeto de
Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a base negativa da CSLL, o
direito creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois em 31 de dezembro o débito
tributário referente à estimativa restou constituído pela confissão e será objeto de
cobrança pela Fazenda Nacional.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento parcial ao
recurso voluntário para reconhecer o direito creditório no valor de R$ 489.714,97 e
homologar as compensações vinculadas até o limite do crédito ora reconhecido,
vencidos os Conselheiros Marco Rogério Borges e Evandro Correa Dias que votavam
para sobrestar o julgamento.
Em cumprimento do que foi julgado a unidade de origem realizou as
compensações a que o contribuinte teria direito com o valor reconhecido, resultando na
compensação integral da estimativa de março de 2006 no valor de R$ 297.500,43, mesmo valor
inicialmente glosado. Tal fato é comprovado por meio do extrato do processo que controla a
Dcomp que compensou a estimativa glosada:

Desta maneira restou prejudicado o motivo pelo qual não foi confirmada a
compensação da estimativa de março, devendo este valor fazer parte do saldo negativo de CSLL
de 2006.
Ressalta-se que, apesar da análise acima efetuada, posteriormente à publicação da
Resolução que decidiu pelo sobrestamento do presente processo foi publicada a Sumula CARF
177 que consolidou o entendimento que as estimativas compensadas e confessadas mediante
Declaração de Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação.
Desta forma, independente da decisão administrativa sobre a homologação da
compensação da estimativa de março de 2006 os valores das estimativas compensadas e não
Fl. 271
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.826 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.660921/2012-63

confirmadas inicialmente na análise de crédito devem compor o saldo negativo de CSLL
pleiteado.
Sendo assim, voto por julgar procedente o recurso voluntário apresentado para
reconhecer o direito creditório no valor de R$ 297.500,43, além do que já foi reconhecido, e
homologar as compensações até o limite de crédito reconhecido.

(documento assinado digitalmente)
Alexandre Iabrudi Catunda

Fl. 272
DF CARF MF
Original